Tribunal: TJES
Processo: 5000107-32.2026.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-32.2026.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANSLEY LATAVANI SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES, nos autos da Ação Penal, que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, e no art. 2º, caput e §2º, da Lei nº 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pugna pelo decote das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de manifesta improcedência e ausência de fundamentação idônea. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do meio cruel (art. 121, §2º, III, CP) é manifestamente improcedente a ponto de ser afastada na decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) carece de suporte probatório mínimo para subsistir até o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem aprofundamento exauriente do mérito, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. As qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. O Laudo de Exame de Local de Crime registra lesão contusa na região esquerda da testa e lesão perfurocontusa compatível com disparo de arma de fogo na região frontal, além da presença de munições próximas e sob o cadáver, elementos que indicam possível agressão prévia ou concomitante e afastam, neste momento, a manifesta improcedência da qualificadora do meio cruel.

6. A análise acerca da existência de sofrimento atroz ou brutalidade excessiva decorrente da dinâmica dos disparos demanda valoração probatória própria do Conselho de Sentença, não cabendo sua exclusão na fase do iudicium accusationis diante da existência de indícios mínimos.

7. Os elementos constantes dos autos indicam que a vítima foi surpreendida no interior de sua residência, circunstância que, associada à narrativa fática colhida na instrução, sugere ataque inesperado e potencial redução da capacidade de defesa, sustentando a manutenção da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP.

8. Não se evidenciando a manifesta improcedência das qualificadoras, impõe-se sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

2. Existindo indícios mínimos quanto à ocorrência das qualificadoras, sua apreciação compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, III e IV; CP, art. 69; CPP, art. 413; Lei nº 12.850/13, art. 2º, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 27/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 25/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016; STJ, REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000107-32.2026.8.08.0039

RECORRENTE: FRANSLEY LATAVANI SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
FRANSLEY LATAVANI SILVA
em face da r. sentença (pp. 4/10, ID 18058216) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas que, nos autos da Ação Penal nº 0000172-88.2021.8.08.0039, pronunciou o recorrente pela prática das condutas previstas no art. 121, §2º, III e IV do Código Penal e art. 2º,
caput
e §2º da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões (pp. 20/25, ID 18058216), pugna a defesa, em síntese, o decote das qualificadoras imputadas, sob o argumento de
(i)
manifesta improcedência do meio cruel, argumentando que o Laudo de Exame Cadavérico não atesta a presença desta circunstância, indicando apenas "
trauma crânio encefálico
" por projétil de arma de fogo; e
(ii)
quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa, alega fundamentação inidônea, baseada apenas no fato de o crime ter ocorrido na residência da vítima.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, às pp. 30/35 (ID 18058216), pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (pp. 36/38, ID 18058216).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18186384) pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de dezembro de 2019, na localidade rural de Córrego São Bento, em Pancas/ES, o recorrente, agindo de forma livre e consciente, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Rogério Buge, causando-lhe o óbito.

A peça acusatória descreve que o crime teria sido cometido mediante meio cruel, pela brutalidade excessiva dos múltiplos disparos, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, surpreendida no interior de sua residência.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III e IV do Código Penal e art. 2º,
caput
e §2º da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Pois bem. Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Na hipótese, o cerne da irresignação defensiva reside na pretensão de afastar as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, admitidas na decisão de pronúncia.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No que tange à qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, CP), a defesa sustenta sua manifesta improcedência sob o argumento de que o laudo de exame cadavérico não atestaria tal circunstância, alegando ter havido um único disparo.

Contudo, a análise minuciosa dos elementos técnico-periciais acostados aos autos, em especial o Laudo de Exame de Local de Crime nº 22.876/2019, revela nuances fáticas que impedem o afastamento sumário desta qualificadora.

Com efeito, foi registrada a existência de "
01 (uma) lesão contusa na região esquerda da testa
", além da "
lesão perfuro contusa compatível com a ação de projétil de arma de fogo na região frontal do rosto
", o que pode indicar que houve agressão física ou luta corporal concomitante ou precedente ao disparo fatal.

Ademais, o laudo descreve que foram encontradas munições próximas e sob o cadáver, algumas inclusive sob o corpo da vítima, conforme documentado fotograficamente.

Neste cenário, não cabe a este Tribunal, neste momento preliminar, usurpar a competência constitucional do Júri para valorar se a quantidade de disparos e o cenário descrito causou ou não sofrimento atroz, bastando que existam indícios dessa possibilidade.

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), os elementos probatórios indicam que a vítima teria sido surpreendida no interior de sua própria residência, local onde, presumivelmente, encontrava-se em situação de repouso, sozinha, e com a guarda baixa.

É dizer, o fato de o crime ter supostamente ocorrido dentro da casa da vítima não é irrelevante, mas sim uma circunstância que, aliada à dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas e pela denúncia, sugere a imprevisibilidade do ataque.

Destarte, havendo elementos indiciários que apontam para a ocorrência das qualificadoras descritas na denúncia, e não sendo estas manifestamente improcedentes, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia em seus exatos termos, permitindo que o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, exerça sua soberania para acolhê-las ou rejeitá-las.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

_______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO PROVER O RECURSO.